Tribunal: TJMT
Processo: 1018894-29.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MOISÉS LEÃO DA COSTA, com o fito de suspender a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Canarana que, nos autos da Ação de Inventário Judicial de no 1000088-53.2020.811.0029, indeferiu a assistência judiciária gratuita e determinou o recolhimento das custas iniciais.
Para tanto, o agravante alega que o seu rendimento mensal líquido alcança o patamar de pouco mais de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), valor que reputa insuficiente para suportar o pagamento das custas processuais.
Assevera que o objeto do inventário é uma única e humilde residência e que é desnecessária a demonstração de miserabilidade para a obtenção do benefício da gratuidade da justiça, sendo de rigor a sua concessão, sob pena de violação aos preceitos constitucionais, especialmente o acesso à justiça.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, decorrem da decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Nesse sentido, os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, sem maiores esforços, verifica-se que foram demonstrados os requisitos da liminar recursal pretendida.
É que, de acordo com a decisão recorrida, o magistrado singular determinou o recolhimento das custas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.
Assim, faz-se prudente a concessão da liminar de efeito suspensivo, para que, até o exame do mérito do pedido da gratuidade da justiça, não sejam causados danos irremediáveis ao agravante.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para suspender os efeitos da decisão de base que determinou o recolhimento das custas processuais.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Cumpra-se.